Tribunal: TJSP
Processo: 0012004-75.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa – Progressão de regime – Indeferimento bem justificado – Requisito subjetivo não demonstrado – Exame criminológico desfavorável – Condenado com longa pena a cumprir – Necessária a permanência no regime fechado – Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012004-75.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
RODRIGO BATISTA REZENDE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012004-75.2019.8.26.0496 -Voto no 14178
2
Voto no 14178
Agravo em Execução Penal no 0012004-75.2019.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Rodrigo Batista Rezende
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM Juiz: Doutor Helio Benedini Ravagnani
Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa Progressão de
regime Indeferimento bem justificado Requisito subjetivo não
demonstrado Exame criminológico desfavorável Condenado
com longa pena a cumprir Necessária a permanência no regime
fechado Recurso de agravo em execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
condenado RODRIGO BATISTA REZENDE contra a decisão que indeferiu sua
progressão ao regime semiaberto.
Na minuta de agravo a Defesa argumenta que além de já
ter sido cumprido o prazo exigido para a concessão dos benefícios foi apresentado
atestado de bom comportamento carcerário, a demonstrar o mérito do sentenciado a
tanto.
Regularmente processado, o recurso foi respondido.
O MM. Juiz manteve sua decisão, determinando o envio
dos autos a esta Colenda Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012004-75.2019.8.26.0496 -Voto no 14178
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se da documentação acostada aos autos que o
sentenciado cumpre a pena de 11 anos de reclusão, pois foi condenado pela prática
dos crimes de roubo e de extorsão.
O requisito objetivo para a progressão de regime foi
demonstrado pelos cálculos acostados aos autos, e para aferição do requisito
subjetivo, além do atestado de bom comportamento carcerário, o reeducando foi
submetido a exame criminológico.
Observo que embora a Lei no 10.792/2003 tenha dado
nova redação ao artigo 112 da Lei das Execuções Penais, suprimindo a
obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, sua realização
é possível diante das particularidades do caso e mediante fundamentação concreta.
Nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012004-75.2019.8.26.0496 -Voto no 14178
4
439 do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”, cujo
posicionamento foi mantido em recentes decisões da Corte.
Entretanto, o exame criminológico realizado em
novembro de 2019 bem demonstrou que o agravante não possui mérito para a
obtenção da benesse pretendida.
O psicólogo, em seu relatório, esclareceu que o
reeducando “apresenta crítica pobre sobre a conduta delitiva”.
Portanto, as circunstâncias dos autos estão a aconselhar
que o sentenciado permaneça em regime fechado, para que demonstre o
aprofundamento de sua consciência sobre as condutas criminosas e sua plena
capacidade de ser reinserido ao convívio social.
Por fim, consigno que a Defesa não trouxe qualquer
elemento que contrariasse a conclusão do exame pericial ou os fundamentos
invocados na decisão agravada, que fica mantida.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator